Tribunal: TJDFT
Processo: 0720502-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONVENÇÃO EXPRESSA. INCLUSÃO NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE.

1. É possível a inclusão dos honorários contratuais na dívida exequenda, desde que convencionados expressamente para a hipótese de necessidade de cobrança judicial de obrigações assumidas pela parte inadimplente, como na hipótese.

2. Deu-se provimento ao agravo da exequente.